Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que condenou o Distrito Federal a fornecer à autora o medicamento Colestiramina 4g na forma e período prescritos no relatório médico, condicionando a continuidade do tratamento a apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida do paciente e (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento. 1.1. O apelante suscita preliminar de incompetência da Justiça Distrital para processar e julgar a demanda. Pede a declaração de existência de litisconsórcio necessário com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal. Quanto ao mérito, pede a reforma da sentença, a fim de revogar a condenação do ente Público ao fornecimento de medicação não padronizada, enquanto não tentados ou afastados os tratamentos padronizados no SUS, conforme Tema 106/STJ. 1.2. O acórdão proferido por esta Turma deu provimento ao recurso, para cassar a sentença, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o julgamento da demanda, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de incluir a União no polo passivo da lide, todavia, mantendo-se os efeitos da decisão de antecipação da tutela até que outra seja proferida, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. 1.3. Interposto Recurso Extraordinário pela autora, sobreveio decisão da Presidência, a qual, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinou a remessa dos autos a esta Turma, para averiguação da (in)compatibilidade entre o contexto fático-jurídico articulado nesta demanda e aquele posto no Tema 1.234 do STF, para fins do exercício ou não do juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) saber se a Justiça Distrital é competente para julgar a causa, considerando o teor do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF, especialmente no que tange à modulação dos efeitos da decisão; b) uma vez estabelecida a competência deste TJDFT, saber se correta a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento Colestiramina 4g, para o tratamento de diarreia crônica, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (número 164250004), mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde; c) saber se é possível fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, quando atua contra o ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 1.234 do STF, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal. 3.1. O STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. 3.2. O caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). 3.3. Imperioso o juízo de retratação, para rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Distrital para julgar o feito.
4. A presente demanda se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 4.1. Em complemento, o Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF estabelece: “4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. [...] 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. 4.2. Na espécie, a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS foram devidamente comprovadas por intermédio dos relatórios médicos acostados aos autos. 4.3. No mesmo sentido, o NATJUS manifestou-se favorável à demanda. 4.4. Também restou caracterizada a incapacidade financeira da autora para arcar com os custos do medicamento, notadamente por não possuir renda própria, sendo beneficiária da gratuidade de justiça. 4.5. Segundo informa o NATJUS, não há manifestação da CONITEC sobre o uso da Colestiramina. 4.6. Analisando-se o ato administrativo de negativa do medicamento, a Diretoria de Assistência Farmacêutica apresentou, como única justificativa, a não padronização do medicamento. Destacou a inexistência de mecanismos para indicar medicamentos substitutos, repassando ao médico assistente a responsabilidade por avaliar a substituição do remédio, o qual atestou a inexistência de outra opção terapêutica para o caso da autora. 4.7. Comprovadas a necessidade e a adequação do medicamento pleiteado, impõe-se a manutenção da sentença.
5. A fixação de honorários é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal. 5.1. A sentença deixou de fixar a verba honorária, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, conforme Súmula 421 do STJ. 5.2. Referido enunciado foi recentemente cancelado, em decorrência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.002, que fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5.3. A fixação da verba honorária há de ser feita com base nos critérios legais previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. 5.4. Plausível a fixação da verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC, tendo em vista o improvimento do apelo. Ressalva do relator quanto à condenação do Distrito Federal, em honorários à Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida. 6.1. Honorários advocatícios retificados de ofício, para fixá-los em 12% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o improvimento do apelo.
Teses de julgamento: “a) Nos termos do Tema 1.234 do STF, deve ser afastado o deslocamento da competência para a Justiça Federal, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento; b) Admissível a condenação do DF ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, haja vista o preenchimento dos requisitos definidos nos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, porquanto comprovadas a necessidade e a adequação do fármaco pleiteado; c) Nos termos do Tema 1.002 do STF, considerando ainda o cancelamento da Súmula 421 do STJ, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, quando atua contra o ente distrital”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, II, CPC; art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, CPC; art. 85, § 11, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 11/10/2024, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156, rel. Min. Benedito Gonçalves, p. 04/05/2018, Tema Repetitivo 106; STJ, REsp 1847229/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STF, RE 1140005, rel. Min. Luis Roberto Barroso, p. 19/10/2023, Tema 1.002 da Repercussão Geral.